Tribunal: TJMT
Processo: 1011126-42.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011126-42.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIRLENE GOMES DA SILVA SALVADOR - CPF: 962.623.621-34 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1011126-42.2024.8.11.0055.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
SIRLENE GOMES DA SILVA SALVADOR.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
15 A 18/9/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. DESCONTO EM FÉRIAS COLETIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE ESTATAL. ILEGALIDADE DO DESCONTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido de professora contratada temporariamente, condenando o ente público a restituir R$ 2.512,50 descontados a título de férias coletivas.

O recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão de decreto estadual e edital de transação por adesão e, no mérito, sustenta a legalidade do desconto por se tratar de compensação das férias já usufruídas no meio do ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso diante da existência de previsão de pagamento administrativo por meio de decreto estadual e edital de transação por adesão; (ii) estabelecer se o desconto de férias coletivas realizado pela Administração foi lícito diante da ausência de comprovação do pagamento prévio do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de decreto e edital de transação não justifica a suspensão processual sem comprovação de adesão da parte interessada ou efetivação do pagamento, prevalecendo os princípios da celeridade e da economia processual que regem os Juizados Especiais.

O desconto efetuado a título de férias coletivas exige comprovação de que o servidor já recebeu o benefício, sob pena de configurar duplicidade indevida.

O Estado não apresentou documentos que comprovassem o pagamento das férias em julho de 2023, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, conforme art. 373, II, do CPC.

Professores contratados temporariamente têm direito a 45 dias de férias, nos termos da LC/MT no 50/1998, arts. 54, I, § 1o, 56 e 79, com redação dada pela LC/MT no 104/2002.

A ausência de prova documental acerca do pagamento anterior torna ilegal o desconto realizado, impondo-se a restituição do valor à servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de decreto e edital de transação administrativa não autoriza a suspensão automática do processo, salvo prova de adesão ou de pagamento efetivo.

O desconto de férias coletivas somente é lícito quando comprovado o pagamento prévio do benefício ao servidor.

Cabe ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias, conforme previsão legal específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; LC/MT no 50/1998, arts. 54, I, § 1o, 56 e 79, com redação da LC/MT no 104/2002; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 306814928), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 2.512,50 (dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), referente ao desconto indevido de férias coletivas.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão da edição do Decreto Estadual 1.055/2024 e do Edital de Transação por Adesão no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, que preveem o pagamento administrativo das verbas pleiteadas.

No mérito, alega a inexistência de desconto efetivo, argumentando que o professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias apenas se a duração do contrato for equivalente a um ano, sendo que, se a duração for inferior, o profissional terá direito às férias proporcionais. Aduz que o desconto ocorreu porque o Estado, em vez de pagar apenas o valor das férias remanescentes da parte autora, fez o pagamento total do proporcional aos 45 dias, descontando o que a parte autora já havia gozado no meio do ano.

A reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do processo formulado pelo recorrente, entendo que não merece acolhimento.

Embora o Decreto Estadual 1.055/2024 e o Edital de Transação por Adesão no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT prevejam o pagamento administrativo das verbas pleiteadas, não há nos autos qualquer comprovação de que a recorrida tenha aderido à transação ou que o pagamento esteja em vias de ser efetivado.

Assim, não se justifica a suspensão do feito, especialmente considerando os princípios da celeridade e economia processual que norteiam os Juizados Especiais.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade do desconto de férias coletivas no valor de R$ 2.512,50 (dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos) realizado no holerite da recorrida.

Registro, inicialmente, que em
casos semelhantes
este Relator tem decidido pela
legalidade
do desconto de férias coletivas
quando devidamente comprovado que o servidor já usufruiu do benefício durante o ano letivo, evitando-se, assim, o pagamento em duplicidade
.

Contudo,
no caso concreto
, o Estado de Mato Grosso
não
demonstrou que no mês de julho de 2023 a reclamante recebeu os 30 dias de férias, tendo trabalhado apenas 15 dias por causa do recesso do meio do ano.

Com efeito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso,
cabia ao Estado de Mato Grosso demonstrar que já havia efetuado o pagamento das férias no mês de julho de 2023
,
o que não ocorreu
.

O recorrente limitou-se a alegar que o desconto seria um "
artifício contábil
" para compensar as férias já gozadas pela recorrida, mas
não
trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o efetivo pagamento dessas férias na folha de julho de 2023
.

Ressalte-se que a recorrida, na condição de professora contratada temporariamente, faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos dos artigos 54, inciso I, § 1o, 56 e 79, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104/2002.

Assim,
não tendo o Estado de Mato Grosso se desincumbido do ônus de comprovar o pagamento das férias no mês de julho de 2023
, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegalidade do desconto e determinou a restituição do valor à recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025